Tribunal: TJDFT
Processo: 0710342-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em relação à matéria efetivamente devolvida à análise desta Instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.
2. Verifica-se que, no transcurso do processo em primeiro grau, não foi coligido aos autos nenhum documento que corroborasse as alegações da apelante, transferência do veículo, inclusive, tendo sido facultada a especificação de provas na origem, as partes não pugnaram pela produção de qualquer acréscimo probatório, tendo quedado inerte ambos os litigantes, condição que afasta a suposta ilegitimidade passiva da apelante.
3. No presente caso, a recorrente anexou vários documentos em sede recursal, referentes a fatos e atos ocorridos antes da contestação. Desse modo, tais documentos não se encaixam no conceito de documento novo, nem de documento que ateste fato antigo de ciência nova para fins de análise na fase recursal, sendo, portanto, incabível sua análise nesta Instância Revisora.
4. Ademais, “O proprietário do veículo automotor responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito causado pelo condutor. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1609737, 07243864920218070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso desprovido.